Tribunal: CARF
Processo: 15374.724419/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.724419/2009-26
RESOLUÇÃO
3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724419/2009-26
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-90.308, proferido
pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que,
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o
lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/01/2004 a 30/12/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima, representante no país de transportador
estrangeiro, responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer para fins de controle aduaneiro.
PRAZO DECADENCIAL. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações aduaneiras extingue-se em cinco anos
a contar da data da infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/01/2004 a 30/12/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de
7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO DA
CONDUTA INFRACIONAL.
É incabível falar em infração continuada quando os atos caracterizadores da
infração não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a
prática das infrações anteriores.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX. PRAZO. FORMA DE CONTAGEM.
A obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga transportada no
Siscomex independe da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento a satisfaça no prazo que deve ser, portanto,
contado ininterruptamente a partir do primeiro dia subseqüente à data do
embarque.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724419/2009-26
3
AFASTAMENTO DE PENALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa
da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 07/12/2009, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 470.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação acessória de
prestar as informações dos dados de embarque de mercadorias para exportação,
no Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal fundamentou a autuação no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de
2003, bem como no art. 37, da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de
1994. Juntou planilha, pela qual o fisco verificou a existência de 94 embarques
realizados em diversos navios, cujos dados de embarque foram registrados fora
do prazo de 07 dias estipulado pela RFB, cujas cargas estão amparadas nas
Declarações de Despacho de Exportação – DDE ali discriminadas. Foram também
especificados os nomes dos navios, as respectivas datas dos embarques e dos
registros das informações, extraídos de consultas ao sistema Siscomex.
Notificado do pessoalmente do lançamento em 11/12/2009, o interessado
apresentou impugnação em 08/01/2010, na qual aduz as seguintes alegações:
Preliminarmente, aponta sua ilegitimidade passiva:
• Impossibilidade de aplicação da penalidade a agente marítimo, só podendo ser
aplicada à empresa de transporte ou ao agente de carga. Não é parte legitima para
figurar no pólo passivo da autuação por ser mera mandatária da empresa
transportadora responsável pelo registro das Declarações de Despachos de
Exportação - DDE junto ao SISCOMEX, não sendo possível sua responsabilização por
eventuais erros cometidos pela transportador;
• o agente marítimo não pode ser considerado representante do transportador
para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara a ele, para os efeitos do
Decreto-Lei n° 37/66.
No mérito aduz:
• Decurso do prazo decadencial para constituir créditos relativos ao período
anterior a 11/12/2004, correspondente a 5 anos da data da ciência do auto de
infração;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724419/2009-26
4
• Inexistência de prazo expressamente previsto à época da infração. O artigo 37 da
IN SRF 28/94 que fundamenta a autuação, apenas dispunha à época dos fatos que
o prazo para registrar os dados pertinentes ao embarque marítimo no Siscomex era
“imediatamente após”. Somente com a edição da IN SRF 510, de 14/02/2005, o art.
37 passou a indicar o prazo de sete dias para registro no Siscomex. Logo, à época
da suposta infração não havia um prazo expressamente previsto para a realização
do registro, sendo perfeitamente aceitável que se procedesse ao registro em prazo
superior a sete dias;
• Erro material no momento da aplicação das multas, pois os registros foram
efetuados no prazo de 7 dias úteis. Arrola as ocorrências;
• Erro material na aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem.
Diversas infrações relacionadas trazem as mesmas embarcações/viagens que já
haviam sido objeto de multas aplicadas em auto de infração lavrado anteriormente
no processo administrativo no 11131.00230/2009-46. Juntou aos autos planilha
que instruiu o processo citado para fazer prova do alegado;
• Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 29/08/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 371), protocolando o Recurso Voluntário em 27/09/2017
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 373) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, apresentou os seguintes pedidos:

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724419/2009-26
5

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa de R$ 470.000,00
(quatrocentos e setenta mil reais), com fundamento legal no art. 107, inc. IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, que assim prevê:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação a acusação de que a Autuada informou 94
(noventa e quatro) embarques de mercadorias fora do prazo de 7 (sete) dias, na forma prevista
pela Instrução Normativa n° 28, de 27/04/1994, com redação dada pela Instrução Normativa n°
510, de 14/02/2005.
Com isso, resta evidente tratar-se de multa de natureza aduaneira.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724419/2009-26
6
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 431 proferido em 13/11/2017. Vejamos:

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.724419/2009-26
7
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 461
DF CARF MF
Original